Tribunal: TJMT
Processo: 1029523-57.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029523-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Lançamento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), COOALESTE COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO EM LIQUIDACAO - CNPJ: 05.156.580/0003-96 (AGRAVADO), JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - CPF: 928.966.269-72 (ADVOGADO), LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI - CPF: 818.316.921-04 (ADVOGADO), JAIRO FUNKE - CPF: 820.876.791-34 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 027.502.531-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVOS DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – LANÇAMENTO DE OFÍCIO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE TRIBUTO – NOTA FISCAL NÃO SE EQUIPARA COM A DECLARAÇÃO DE DÉBITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE – INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NA CDA – NULIDADE CONFIGURADA – TAXA DE FISCALIZAÇÃO – PRESCINDIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – REQUISITOS DA CDA PREENCHIDOS –– DECISÃO MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. O lançamento do ISSQN, é realizado por homologação, contudo não sendo realizado o pagamento ou não sendo entregue a declaração de débito, o lançamento é realizado de ofício.

2.

A apresentação de declaração de débito é imprescindível para a constituição do débito, sendo que a juntada de nota fiscal, não se equipara, inaplicabilidade da Súmula n.o 436 do STJ.

3. Não há necessidade de instauração de processo administrativo para lançamento de taxa de fiscalização.

6. Recursos desprovidos.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
AGRAVOS DE INSTRUMENTO
contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, MT, que, nos autos da execução fiscal n.o 1003025-17.2017.8.11.0037, acolheu em parte a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID. 131842192 – proc. 1003025-17.2017.8.11.0037):

“Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT em face de COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados nos autos.

No ID no 111881336, o excipiente/executado interpôs exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, nulidade das CDAs, ante ausência de fato gerador e instauração do processo administrativo.

Instado, o excepto/exequente manifestou-se no ID no 117280497, pugnando pela rejeição dos pedidos.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

A exceção de pré-executividade, disposta de forma implícita no artigo 803, parágrafo único, do Código de Processo Civil, trata-se de medida de defesa disponível ao executado, independentemente do uso dos embargos à execução. Tal medida versa apenas sobre questões de ordem pública, que podem ser reconhecidas de ofício pelo magistrado, contudo, não permite dilação probatória, devendo o excipiente apresentar documentação hábil a comprovação de desconstituição do título em que se funda o direito do exequente.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE CDA REJEITADA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. 1. Para que a exceção de pré-executividade possa ser admitida, é indispensável que o vício indicado apresente-se com tal evidência a ponto de justificar o seu reconhecimento de plano pelo juízo, sendo desnecessária qualquer dilação probatória. 2. Hipótese em que constam da CDA os dados indispensáveis à sua validade e à validade da execução, ou seja, os relacionados no § 5o do art. 2o da Lei no 6.830/80. 3. Agravo de instrumento provido em parte para, conhecendo da exceção de pré-executividade, rejeitá-la. (TRF-4 - AG: 50319771420164040000 5031977-14.2016.404.0000, Relator: ROBERTO FERNANDES JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/10/2016, SEGUNDA TURMA). Grifei.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. PROVA. AUSÊNCIA. REQUISITOS. LEI 6.830/80. OBSERVÂNCIA. I. A exceção de pré-executividade é modalidade excepcional de oposição do executado que visa fulminar, de plano, uma execução em razão de vício fundamental ocorrido no processo, passível de demonstração sem necessidade de dilação probatória. II. No caso dos autos, inexiste qualquer indício de irregularidade das CDAs que embasam a Execução Fiscal uma vez que atendidos os requisitos dispostos no art. 2o da Lei no 6.830/80. III. As questões que demandam uma maior dilação probatória inviabilizam a discussão por meio da exceção de pré-executividade. (TJ-MG - AI: 10024164400947001 MG, Relator: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 23/03/2018, Data de Publicação: 26/03/2018).

Acerca do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes em rol definido por lei complementar, consoante disposição do artigo 156 da Constituição Federal,
ipsis litteris
:

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

(...)

III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar.

(...)

§ 3o Em relação ao imposto previsto no inciso III do caput deste artigo, cabe à lei complementar:

I - fixar as suas alíquotas máximas e mínimas;

II - excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior;

III - regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados.

Deste modo, sabe-se que o lançamento do
ISSQN
, em regra, se dá por homologação, ou seja, o contribuinte declara e recolhe o tributo antecipadamente e o Fisco posteriormente homologa.

Contudo, não havendo o efetivo recolhimento ou realizado o pagamento a menor, a constituição do crédito far-se-á mediante lançamento por ofício. Assim, a notificação do sujeito passivo e a instauração do processo administrativo são pressupostos de validade do ato administrativo, na medida em que lhe permite impugnar o lançamento.

Despontando das provas que não houve instauração de processo administrativo, tampouco envio de notificação ao sujeito passivo, há que ser reconhecida a nulidade da CDA com a extinção da execução fiscal, em prol dos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme dispõe o art. 149, II, do CTN.

Art. 149 O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

(...)

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;

(...)

No caso, não restou comprovada notificação do executado, sem a qual não há falar em constituição definitiva do crédito tributário e, por conseguinte, em legítima inscrição em dívida, condição imprescindível para o prosseguimento da ação executiva.

Assim, diante da inexistência de prova da regularidade da notificação, o lançamento não se perfaz pela ausência de condição de eficácia e pressuposto de validade do ato administrativo, implicando na nulidade da CDA.

Nesse sentido:

APELAÇÕES — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — LUSTRO PRESCRICIONAL — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — OCORRÊNCIA EM RELAÇÃO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2008. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN) AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO OU PAGAMENTO DO IMPOSTO — LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA FAZENDA PÚBLICA — PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO PRÉVIO — NECESSIDADE — AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE — CONSTATAÇÃO — INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA — NULIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. Transcorrido o prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, opera-se a prescrição da pretensão executiva, tão somente em relação aos meses de fevereiro a março de 2008.
Constatado que o contribuinte não realizou a declaração, tampouco o recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, o lançamento deve ser feito de ofício pela Fazenda Pública, com instauração de Processo Administrativo Tributário e notificação do contribuinte, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Ainda a inexistência de Processo Administrativo Tributário e tentativa de notificação do contribuinte sobre o lançamento do imposto, deve ser declarada a nulidade da certidão de dívida ativa correspondente. Recurso de Catia Maria Justo provido em parte. Recurso do Município de Rondonópolis não provido. (N.U 1030766-32.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023).

EMENTA: AGRAVO INSTRUMENTO - PRELIMINAR - NULIDADE - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - ISS - LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - OMISSÃO DO CONTRIBUINTE - LANÇAMENTO DE OFÍCIO - INSTAURAÇÃO DE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E NOTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO - PRESSUPOSTO DE VALIDADE E CONDIÇÃO DE EFICÁCIA DO ATO ADMINISTRATIVO - INEXISTÊNCIA - NULIDADE DA CDA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - RECURSO PROVIDO. 1. Não prospera a tese de nulidade por falta de fundamentação, se o pronunciamento hostilizado analisa e decide o pedido à luz dos elementos coligidos, com a indicação dos motivos que formaram a convicção do julgador. 2. No caso do ISS, em regra, o lançamento ocorre por homologação, modalidade em que o contribuinte declara e recolhe o tributo, antecipando o pagamento com posterior homologação da autoridade fiscal, conforme dispõe o art. 150 do Código Tributário Nacional. 3. Não havendo o efetivo recolhimento ou se realizado o pagamento a menor, a constituição do crédito tributário far-se-á mediante lançamento de ofício. 4. Assim, a notificação do sujeito passivo e a instauração do processo administrativo são pressupostos de validade do ato administrativo, na medida em que lhe permite impugnar o lançamento. 5. Despontando das provas que não houve instauração de processo administrativo, tampouco envio de notificação ao sujeito passivo, há que ser reconhecida a nulidade da CDA, com a extinção da execução fiscal, em prol dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 6. Recurso provido.

Acerca da CDA no 4406/2016, o excipiente/executado alega a ausência de notificação, o que mostra-se desnecessário, pois verifica-se que trata de TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO PARA LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TLFLIF, sujeito à lançamento de ofício, sendo a parte notificada através do envio do carnê, não havendo que falar em cerceamento da ampla defesa e do contraditório.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃODE NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. COBRANÇA DE TLFLIF. - Certidão de Dívida Ativa que preencheu todos os requisitos exigidos pela legislação vigente. Examinando detidamente os autos originários, ao contrário do que diz o Agravante, na CDA acostada à fl. 02 constato a clara presença da fundamentação legal - Dispensado o processo administrativo, posto que a Taxa ocorre de forma direta, nos limites da lei que a regulamenta, sem a participação do sujeito passivo, possuindo a fazenda pública todas as informações necessárias à constituição do crédito, inexiste a obrigatoriedade de abertura de processo administrativo, não havendo que falar em cerceamento da ampla defesa e do contraditório. - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. (TJ-AL - AI: 08067837520228020000 Comarcar não Econtrada, Relator: Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 30/03/2023, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL EM FACE DO ESTADO DE ALAGOAS. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE E/OU DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS – TCTDRSDU. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE No 19. INEXISTÊNCIA DE IMUNIDADE RECÍPROCA OU ISENÇÃO. ART. 150, VI, A DA CONSTITUIÇÃO NÃO EXTENSÍVEL A TAXAS. ART. 189 DA LEI MUNICIPAL No 6.685/2017 NÃO APLICÁVEL À TAXA DISCUTIDA E POSTERIOR AOS FATOS GERADORES DA DÍVIDA ENCARTADA NA CDA DOS AUTOS. ART. 114 DA LEI MUNICIPAL No 4.486/1996 QUE TINHA APLICABILIDADE RESTRITA ÀS TAXAS DE LICENÇA, DENTRE AS QUAIS NÃO SE INCLUÍA A EXAÇÃO PERSEGUIDA NESTE CASO. PRECEDENTES DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA, ADEMAIS, DE PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TAXA MUNICIPAL LANÇADA DE OFÍCIO. NOTIFICAÇÃO COM ENVIO DO CARNÊ. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DO FEITO À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. (Número do Processo: 0708658-45.2017.8.02.0001; Relator (a): Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo; Comarca: Foro de Maceió; Órgão julgador: 1a Câmara Cível; Data do julgamento: 29/04/2022; Data de registro: 04/05/2022).

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
ACOLHO em parte
os pedidos vertidos na exceção de pré-executividade
para declarar a nulidade das CDAs no 6/2015 e 5528/2015, diante da ausência de notificação e instauração do processo administrativo e, por consequência,
DECLARO EXTINTA
a presente execução fiscal com relação à estas, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Condeno o excepto/exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios com base no artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, em razão ao tempo exigido, ao trabalho realizado e à natureza da causa, de modo a restar justificado o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa, a qual arbitro em R$2.000,00 (dois mil reais).

Intime-se a exequente para dar prosseguimento com relação à CDA no 4406/2016, no prazo de 05 (cinco) dias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito
”

Registro que por haver agravos de instrumento interpostos em face da mesma decisão, serão julgados em conjunto os recursos de n.o 1026614-42.2023.8.11.0000 e 1029523-57.2023.8.11.0000.

Agravo de Instrumento no 1026614-42.2023.8.11.0000

Em suas razões recursais, a parte apelante, COOALESTE - COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MATO GROSSO, aduz que a decisão recorrida deve ser reformada, pois a CDA n.o 4406/2016 não é hígida e a sentença viola o art. 489 do CPC.

Alega que a CDA é nula por: ausência de notificação, o que fere o princípio do contraditório e ampla defesa, por ausência de clareza, pois a natureza da dívida que consta no título é diferente do previsto no CTM, bem como, não indica a origem do fato gerador.

Esclarece que além da nulidade da CDA,
“(...)
o fundamento legal indica que o fato gerador estaria do artigo 220 ao artigo 228
, do Código Tributário Municipal, em total violação à Lei de Execução Fiscal”, demonstrando que, “(...)a presente execução fiscal está amparada em CDA desprovida de liquidez e certeza na medida em que
não descreve o fato gerador, limitando-se a mencionar genericamente o Código Tributário do Município de Primavera do Leste
”.

Observa que
“(...)o tributo denominado
taxa de licença e fiscalização para localização, instalação e funcionamento”
não constava no art. 220 do Código Tributário Municipal de Primavera do Leste. Assim sendo, eis aí mais um defeito que impõe a nulidade a CDA em questão”
.

Narra que
“(...)a cobrança das taxas pelo Poder Público está relacionada ao exercício do poder de polícia. Sob esse prisma a CDA também é nula porque não há comprovação de que a Municipalidade exerceu o poder de polícia a legitimar a cobrança da taxa em questão”.

Consigna que
“(...)a maioria das alegações da Agravante não foi apreciada pela r. decisão, que apenas limitou-se a dizer que não seria necessária a notificação da Agravante, sem apreciar os outros argumento de nulidade da CDA”.

Ao final requer:

“(...)4) Finalmente,
que
seja o recurso conhecido e provido por este Egrégio Tribunal de Justiça, cassando a r. decisão por violação ao artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil;

5) Acaso este Tribunal entenda por adentrar no mérito, que seja estabilizada eventual tutela recursal provisória concedida e
que
seja reconhecido, em virtude de ser análise meramente documental (causa madura), que de fato a Certidão de Dívida Ativa (CDA 4406/2016) que ampara a execução fiscal é absolutamente nula de pleno direito, extinguindo de plano o feito executório;”
.

A liminar foi deferida no ID. 190583651.

Em contrarrazões, o MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, MT, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 201127696)

Agravo de Instrumento no 1029523-57.2023.8.11.0000

O MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, MT, argui a necessidade de reforma da decisão, pois pretende demonstrar
“(...)a desnessidade de instauração de procedimento administrativo para a cobrança judicial e extrajudicial dos tributos sujeitos a lançamento por homologação nos casos em que houve a declaração do valor pelo sujeito passivo, mas, sem qualquer oposição da Fazenda Pública, não foi pago na data do vencimento”.

Afirma que se trata de tributo lançado por homologação, assim, não ocorrendo o pagamento no prazo ou o pagamento seja efetuado a menor, deve a Fazenda Pública proceder ao lançamento de ofício.

Assim,
“(...)o valor declarado pode ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível independentemente de procedimento administrativo ou de notificação do contribuinte, porque não há discussão sobre o valor a ser recolhido, que já foi reconhecido pelo sujeito passivo”.

Assevera que é desnecessária a instauração de processo administrativo, quando não discorda do valor declarado pelo contribuinte, nos termos da Súmula 436 do STJ.

Ressalta que
“Tal interpretação exurge da lógica segundo o qual ao incluir informações para extrair a nota fiscal o próprio contribuinte declara a ocorrência do fato gerador e estabelece o valor que entende devido, em similaridade como que ocorre com as Guias de Informação e Apuração do ICMS, que se por ventura não pagá-lo não há discussão do valor devido, posto que já reconhecido pelo sujeito passivo da obrigação tributária, autorizando a sua cobrança pelo fisco sem que seja instaurado procedimento administrativo”.

Desse modo,
“(...)requer dignem-se Vossa (s) Excelência (s) ao conhecer do presente agravo de instrumento para, ao reconheça a desnecessidade de prévio procedimento administrativo e, por lógico, inserção de seu número na CDA, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação em que o tributo fora declarado, mas, não fora pago pelo sujeito passivo, a fim de que a Sentença que declarou a nulidade dasCDAs6/2015 e 5528/2015 seja cassada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a continuidade da execução fiscal em relação a tais títulos”.

Em contrarrazões, a parte agrava pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 201833182).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, tratam-se de
AGRAVOS DE INSTRUMENTO
contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, MT, que, nos autos da execução fiscal n.o 1003025-17.2017.8.11.0037, acolheu em parte a exceção de pré-executividade.

De acordo com o processo de origem n.o 1003025-17.2017.8.11.0037, verifica-se que o

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, MT,

ajuizou, em
19.07.2017
, a ação de execução fiscal em desfavor da empresa COOALESTE - COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MATO GROSSO, visando a satisfação dos créditos tributários inscritos nas CDA’s n.o 6/2015, 5528/2015 e 4406/2016, cujos valores alcançavam, a importância total de
R$ 13.549,35 (treze mil e quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e cinco centavos).

A empresa executada, apresentou exceção de pré-executividade, aduzindo a ausência, de fato gerador, de procedimento administrativo legal adequado, nulidade da CDA n.o 4406/2016 e a decadência (ID. 111881336 – proc. 1003025-17.2017.8.11.0037).

Apresentada impugnação pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, MT (ID. 117280497 – proc. 1003025-17.2017.8.11.0037), sobreveio, decisão, dia 18.10.2023, que acolheu parcialmente a objeção de pré-executividade (ID. 131842192 – proc. 1003025-17.2017.8.11.0037).

Em face da decisão, as partes, interpuseram os presentes agravos de instrumento.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente consigno que procedo ao julgamento conjunto dos Agravos de Instrumento n.o 1026614-42.2023.8.11.0000 e 1029523-57.2023.8.11.0000.

Quanto a alegada violação ao art. 489, do CPC, tem-se que a sentença deve estar devidamente fundamentada, caso contrário, ofende o princípio da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF e art. 11, do CPC), entretanto a fundamentação de maneira sucinta, não é capaz de gerar nulidade, o que ocorreu no presente caso.

Vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. HIGIDEZ DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO. A manifestação judicial de cunho decisório, seja de natureza interlocutória ou final, deve, necessariamente, ser fundamentada, sob pena de ofensa ao princípio da motivação das decisões judiciais, art. 93, IX da Constituição República e 11 do CPC, o que enseja sua nulidade absoluta. Todavia, fundamentação sucinta não se equivale a sua ausência. O relevante é que a decisão apresente pertinência temática e tenha analisado completamente a questão. Constada a satisfação desses dois elementos, a motivação da decisão, mesmo que concisa, não representa qualquer tipo de vício. Os embargos declaratórios tratam-se de recurso cabível, apenas, quando há contradição, obscuridade, omissão ou erro material, art. 1.022 do CPC. Se a situação processual apontada pelo recurso não se amoldar a quaisquer dessas hipóteses, impõe-se sua rejeição. (TJ-MG - ED: 10000180616542002 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 13/07/2022, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2022)

Como se sabe, a exceção de pré-executividade é um incidente processual com fundamento doutrinário e jurisprudencial justamente para hipóteses excepcionais e restritas, disponível ao executado mediante defesa atípica para discutir matérias de ordem pública suscetíveis a ocasionar a nulidade, cuja apreciação efetua-se de ofício,
desde que não exija dilação probatória.

É o que descreve a Súmula n.o 393, do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Em outras palavras, a exceção de pré-executividade só tem cabimento quando versar sobre questões que o magistrado possa conhecer de ofício, desde que digam respeito aos requisitos essenciais do título, e que se evidencie
ao simples exame da prova pré-constituída.

Sabe-se que o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, possui como fato gerador a prestação de serviços previstos em rol definido por Lei Complementar, de acordo com o art. 156 da Constituição Federal:

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar.

A regra de lançamento do ISSQN, é por homologação, assim, o contribuinte declara e antecipa o pagamento do imposto, sem prévio exame da autoridade administrativa, conforme art. 150 do CTN:

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

Entretanto, não ocorrendo o pagamento ou realizado a menor, a constituição do crédito será realizada pela autoridade administrativa, pelo lançamento de ofício do crédito tributário. Vejamos o art. 149, II, do CTN:

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;

Acerca da constituição do crédito, o Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento que é suficiente a apresentação da Declaração de Débitos e Créditos Tributários, ou outra declaração dessa natureza prevista em lei, vindo a ser editada a Súmula n.o 436,
in verbis:

A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.

Assim, quando o contribuinte apresenta a declaração de débitos, não há necessidade de instauração de processo administrativo e notificação do contribuinte.

Ocorre que no caso em análise, o MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, MT, junta apenas
Relatório de NFS-e por período
(ID. 117280498, 117280499, 117280500 e 117280501 – proc. 1003025-17.2017.8.11.0037), o que pressupõe a ausência de pagamento do imposto e/ou apresentação da declaração, motivo pelo qual, não se aplica o disposto na Súmula n.o 436 do STJ.

Desse modo, é imprescindível a instauração de processo administrativo e notificação do devedor, uma vez que a apresentação de nota fiscal é obrigação acessória.

A obrigação acessória, consistente em apresentação de nota fiscal, não pode ser equiparada com a declaração de débitos para fins de constituição de crédito tributário, pois é essencial à correta escrituração das operações realizadas pelo contribuinte, e ao exercício da fiscalização, registrando e comprovando a ocorrência ou não do fato gerador, a obrigação principal.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. ISS. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO.
APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS. EQUIPARAÇÃO COM DECLARAÇÃO DE DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 436 DO STJ. INAPLICABILIDADE.

1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2, sessão de 09/03/2016).

2. O cumprimento da obrigação acessória relativa à emissão de nota fiscal, porquanto essencial à correta escrituração das operações realizadas pelo contribuinte e, consequentemente, ao exercício da fiscalização, tem por escopo o registro e a comprovação acerca da ocorrência ou não do fato gerador (obrigação tributária principal).

3. O referido dever instrumental (de emitir notas fiscais) não se confunde com o ato de constituição do crédito tributário, que pressupõe a apuração dos valores devidos, pela Administração, por meio do lançamento, ou pelo próprio contribuinte, consolidada em declaração do débito, com força de confissão de dívida (Súmula 436 do STJ).

4. Hipótese em que o acórdão recorrido entendeu que
as notas fiscais apresentadas à municipalidade, com o objetivo de receber o valor dos serviços por ela contratados, são equiparáveis à declaração do débito prestada pelo contribuinte e, portanto, aptas à constituição do crédito tributário, dispensando o lançamento, interpretação que não pode ser acolhida
.

5. Recurso especial provido. (REsp n. 1.490.108/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 6/11/2018.)

A propósito, é a jurisprudência deste E. Tribunal:

APELAÇÕES — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — LUSTRO PRESCRICIONAL — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — OCORRÊNCIA EM RELAÇÃO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2008.
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN) AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO OU PAGAMENTO DO IMPOSTO — LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA FAZENDA PÚBLICA — PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO PRÉVIO — NECESSIDADE — AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE — CONSTATAÇÃO — INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA — NULIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA.

Transcorrido o prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, opera-se a prescrição da pretensão executiva, tão somente em relação aos meses de fevereiro a março de 2008.

Constatado que o contribuinte não realizou a declaração, tampouco o recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, o lançamento deve ser feito de ofício pela Fazenda Pública, com instauração de Processo Administrativo Tributário e notificação do contribuinte, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Ainda a inexistência de Processo Administrativo Tributário e tentativa de notificação do contribuinte sobre o lançamento do imposto, deve ser declarada a nulidade da certidão de dívida ativa correspondente.

Recurso de Catia Maria Justo provido em parte. Recurso do Município de Rondonópolis não provido. (N.U 1030766-32.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)

Sendo assim, não havendo instauração de processo administrativo, ausência de comprovação do contribuinte, além de não constar nas CDA’s os respectivos processos administrativos, a nulidade do título deve ser declarada, pois é requisito previsto nos artigos 202, V e 203 do CTN.

Ademais, COOALESTE - COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MATO GROSSO, alega a nulidade da CDA n.o 4406/2016, por ausência de higidez.

Ocorre que, a Taxa de Licença e Fiscalização para Localização, Instalação e Funcionamento – TLFLIF, é tributo lançado de ofício pela Fazenda Pública e dispensa indicação de processo administrativo.

Outrossim, a CDA apresentada preenche os requisitos do art. 2o, § 5o da LEF, bem como os artigos 202, V e 203 do CTN, pois consta, o valor originário da dívida, o termo inicial, a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei, além da sua origem, natureza e fundamento legal.

Desse modo, não há que se falar em cerceamento de defesa e nulidade da decisão, quando há suficiência das provas coligidas.

A corroborar o acima exposto, eis a jurisprudência dos Tribunais, em casos análogos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL - PERDA PARCIAL DO OBJETO - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - REQUISITOS - OBSERVÂNCIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - LANÇAMENTO DE OFÍCIO - EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - DESNECESSIDADE - IRREGULARIDADES NÃO COMPROVADAS - PRESCRIÇÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Sobrevindo decisão no feito originário que defere a justiça gratuita à parte recorrente, resta prejudicado, em parte, o recurso. 2. A exceção de pré-executividade somente é cabível quando a matéria alegada é conhecível de ofício, e não haja necessidade de instrução probatória (Súmula 393 do STJ). 3. Ausente demonstração inequívoca da ilegitimidade da executada, prevalece a presunção de certeza e legitimidade da certidão de dívida ativa. 4. Preenchidos os requisitos contidos no § 5o do art. 2o da Lei de Execução Fiscal, não há falar em nulidade do título executivo. 5. Prescindível a instauração de processo administrativo para a exigência de taxa porque esta decorre do exercício do poder de polícia, cuja realização se presume, e o lançamento ocorre de ofício, cabendo ao contribuinte manejar eventual processo administrativo. 6. Quando se tratar de lançamento de ofício, o prazo prescricional quinquenal começa a fluir após vencimento da exação. 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (TJ-MG - AI: 10000210613691001 MG, Relator: Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 16/02/2022, Câmaras Cíveis / 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2022)

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de Alvará e Taxa de Licença e Funcionamento – Exercício de 2018 – Município de Lençóis Paulista – Alegação de nulidade das CDA's, por ausência de indicação do processo administrativo – Inocorrência – Tributo cujo lançamento é realizado de ofício e dispensa a abertura de processo administrativo – CDA's formalmente em ordem, possibilitando a defesa do exequente – Precedentes desta C. Câmara – Sentença mantida – Apelo da embargante não provido. (TJ-SP - AC: 10021947120208260319 SP 1002194-71.2020.8.26.0319, Relator: Silva Russo, Data de Julgamento: 26/04/2022, 15a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/04/2022)

Por fim, não há que se falar em análise de decadência, uma vez que, as CDA’s objeto da execução fiscal, não vão ser retificadas, não havendo reabertura de prazo para lançamento do crédito tributário.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Agravos de Instrumento, mantendo inalterada a decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024